Tribunal: CARF
Processo: 10480.728951/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728951/2014-59
ACÓRDÃO
9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
ROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.728951/2014-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR em razão de alterações
providas na DITR do sujeito passivo, mais especificamente, no valor da terra nua e nas áreas de
pastagens e naquelas declaradas como utilizadas para plantação de produtos vegetais
O relatório fiscal encontra-se no corpo do próprio Auto de Infração – fls. 5/6.
Impugnado o lançamento às fls. 29/40, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Brasília/DF, julgou-o procedente (fls. 83/101).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 115/136 por meio do acórdão 2401-010.300 – fls. 150/154.
Não conformada, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls.
156/157, suscitando contradição no acórdão de recurso voluntário, que foram admitidos pela
Presidente da Turma às fls. 161/164.
Ato contínuo, o mesmo colegiado julgou os Embargos, quando então houve por
bem declarar a nulidade do lançamento por vício material – acórdão 2401.010.882 – fls. 166/170.
Ainda irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 172/179, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão recorrido “para: I)
anular o lançamento por vício formal; ou caso, assim não entenda, II) anular o lançamento, sem
classificar o vício que o maculou.”
Em 14/6/23 - às fls. 183/190 - foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “falta de prévia intimação, natureza do vício, formal ou material”.
Não houve seguimento quanto à matéria “Competência do CARF para fins de estabelecer o tipo de
vício que maculou o lançamento”.
Não satisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Agravo às fls. 192/195, que foi rejeitado
pelo Presidente da CSRF – fls. 198/201.
Intimado dos acórdãos de julgamento do Recurso Voluntário e do de Embargos,
bem como do recurso da Fazenda e do despacho que lhe dera parcial seguimento em 18/1/24 (fl.
206), o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas em 1/2/24 (fl.208), pugnando pelo
desprovimento do apelo especial – fls. 209/216.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.728951/2014-59
3
VOTO
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 27/3/23 para ciência
do acórdão de embargos – fl. 171 – e recurso apresentado em 3/5/23 – fl. 180). Passo, com isso, à
análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “falta de prévia intimação, natureza do vício, formal ou material”.
Os acórdãos de recurso voluntário e o de embargos foram assim ementados,
naquilo que foi devolvido à apreciação desta CSRF;
ITR INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DECLARADO. NULIDADE. GLOSAS.
ARBITRAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.
A fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR deve observar
o endereço cadastral informado no Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC para fins de intimação. Não o tendo observado, a
intimação por edital para a comprovação de áreas e valor da terra nua declarados
não é válida. Afastado o fundamento das glosas e do arbitramento empreendidos
pela fiscalização, impõe-se o provimento ao recurso voluntário.
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a omissão existente no acórdão
recorrido, o qual deixou de especificar a natureza do vício que maculou o
lançamento fiscal.
As decisões foram no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para, sanando a omissão, declarar a nulidade do lançamento por vício
material
Como noticiado acima, o lançamento teve por objetivo a cobrança do ITR em razão
de alterações providas na DITR do sujeito passivo, mais especificamente, no VTN e nas áreas de
pastagens e naquelas declaradas como utilizadas para plantação de produtos vegetais, ao
fundamento de que uma vez intimado, o fiscalizado não teria comprovado tais áreas e VTN.
Passemos ao conhecimento do apelo especial.
CONHECIMENTO
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.728951/2014-59
4
Nesse ponto, constatou o colegiado recorrido que a intimação expedida durante a
fase instrutória com vistas a que fossem comprovados o VTN e as áreas citadas ao norte, havia
sido encaminhada a endereço diverso daquele que constara do Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - DIAC – Comunicação de Alienação, protocolado em 03/04/2014. E,
em assim sendo, a intimação por Edital posteriormente efetuada teria sido inválida, na medida em
que a intimação anterior se mostrou improfícua em razão do equívoco cometido no apontamento
do endereço do destinatário.
Com efeito, entendeu o colegiado que não mais se sustentaria a imputação
veiculada no lançamento “de que o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou o
valor da terra nua e nem as áreas de produtos vegetais e de pastagem.”
Mais adiante, por ocasião do julgamento dos aclaratórios propostos pela União,
assentou o colegiado embargado que o vício que inquinara o lançamento era de natureza
material, vez que atingiria a motivação do ato.
Confira-se os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte sustentava que a intimação para a comprovação das áreas e do
valor da terra nua declarados foi enviada para endereço postal incorreto, a
ensejar nulidade da intimação e do lançamento fiscal lastreado na não
comprovação.
Com base nos elementos constantes nos autos, o Acórdão de Recurso Voluntário
concluiu que não se sustenta a imputação veiculada no Auto de Infração de o
contribuinte ter deixado de atender à intimação para comprovar as áreas e o valor
da terra nua declarados, eis que restou provada a ausência de intimação válida.
[...]
O presente colegiado, contudo, tem adotado o entendimento de o vício em
questão se consubstanciar como material por envolver defeito quanto ao
conteúdo do ato. Nesse sentido, cabe recordar a decisão prolatada por
unanimidade de votos na sessão de 6 de março de 2018:
De sua vez, defende a recorrente que “um lançamento tributário é anulado por
vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do
ato, isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura.” Em arremate, assim asseverou:
Na hipótese em apreço, a ausência de intimação válida do contribuinte é causa de
anulação do lançamento por vício formal, vez que foi preterido o método
estabelecido em lei.
Nesse sentido, indicou os acórdãos de no 301-31.801 e 2301-009.209 como
representativos do dissenso que intenta ver solucionado a seu favor.
Passemos, com isso, aos paradigmas.
301-31.801
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.728951/2014-59
5
Tratou-se de lançamento para cobrança de crédito tributário, sob a alegação de que
a autuada não havia comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro de determinada DTA-S. Nesse
caso, muito embora haja referência a uma não intimação do beneficiário para fosse apresentada
as informações necessárias à identificação e valoração da mercadoria, o ponto é que não se
consegue afirmar tenha o lançamento se fundamentado na falta de comprovação de determinado
fato, quando “regularmente” intimado o interessado.
Quero dizer, com isso, que a “não comprovação, quando intimado”, tal como
asseverado aqui pela Fiscalização e afastado pelo colegiado a quo no tocante à validade da
intimação, não me parece ter sido o fundamento do lançamento nesse paradigma.
No caso do recorrido não se analisou sequer a comprovação, ou não, das áreas e
VTN declarados, de sorte que o lançamento foi declarado nulo justamente pelo esvaziamento da
fundamentação que afirmou não ter havido comprovação, quando intimado; vez que a
correspondente intimação foi reputada inválida pelo colegiado.
Constou ainda desse paradigmático a tese segundo a qual a omissão quanto à
fundamentação legal que prevê a incidência do tributo, como também para a imputação da
infração e da respectiva cominação acarretaria a nulidade do lançamento por vício formal,
situação deveras distinta da destes autos.
Com efeito, não vislumbro a necessária similitude fática entre os casos a evidenciar
o dissídio interpretativo que almeja demonstrar o recorrente.
2301-009.209
Nesse paradigma, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente. Embora possa
haver certa proximidade entre os casos, notadamente em relação ao vício na intimação, tenho
que o cerne da discussão – é dizer, a desconstrução da fundamentação do lançamento – é
circunstância que não se observa no paradigma. Vejamos.
Entendeu aquele colegiado que não poderia haver a emissão de RMF sem que
houvesse, antes, uma válida intimação do sujeito passivo para que apresentasse os dados
bancários solicitados. Isto porque, muito embora o autuante houvesse registrado que cometera
erro ao relacionar o no do endereço no AR de forma incorreta, acabou por intimar o fiscalizado por
meio de edital; intimação essa reputada – tal como aqui - inválida pelo colegiado.
Nesse contexto, concluiu a Turma que teria havido vício de natureza procedimental,
o que ensejaria a nulidade do lançamento por vício formal.
Note-se que em se tratando de procedimento que contou com a emissão de RFM,
muito provavelmente eventual lançamento teria como fundamento, a não comprovação, quando
intimado, da origem e causa dos depósitos em conta. Nessa senda, se o vício houvesse recaído
sobre essa intimação para que fosse comprovada a origem dos depósitos é que se poderia dizer
que os casos seriam suficientemente próximos a possibilitar a demonstração da divergência.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.502 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.728951/2014-59
6
Em suma, lá não teria havido uma válida e prévia intimação para a expedição da
RMF, enquanto aqui, não teria havido uma válida e prévia intimação para a comprovação das
áreas e VTN declarados, sendo que o não atendimento a essa intimação viciada é que motivou o
lançamento, enquanto lá, a expedição da RMF.
Nesse contexto, tenho que este paradigma também não é apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 224
DF CARF MF
Original